Tribunal: TJDFT
Processo: 0724506-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO PRINCIPAL. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVIADO SOB A FORMA DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE EXONERAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR AFETA AO GENITOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E EXAME. NATUREZA RELATIVA. AJUIZAMENTO DO PEDIDO EM FORO DIVERSO DO LOCAL DE RESIDÊNCIA DOS POSTULANTES. CRITÉRIO TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 33). ALIMENTANDO MAIOR E CAPAZ E EMANCIPADO FINANCEIRAMENTE. INVOCAÇÃO DO MELHOR INTERESSE COMO APTA A LEGITIMAR CONTROLE DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO (CPC, arts. 53, II, e 65). INVIABILIDADE. DISPOSIÇÃO ENDEREÇADA A REGULAR CLÁUSULA ELETIVA DE FORO (CPC, art. 63 e §§). APLICAÇÃO EM SITUAÇÃO CONCRETA NÃO DERIVADA DE VÍNCULO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFIRMAÇÃO CONDICIONADA A PROVOCAÇÃO DA PARTE RÉ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO E FIRMADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência para processar e examinar pedido de exoneração de alimentos deduzido em ambiente de procedimento de jurisdição voluntária pelo alimentante e pelo alimentando, que, a seu turno, aliado ao fato de que alcançara a maioridade civil, é emancipado financeiramente, é orientado pelo critério territorial, encerrando, portanto, natureza relativa, tornando inviável que o juízo ao qual endereçado aleatoriamente promova controle de sua competência territorial de ofício, precipuamente porque, aliada à natureza da postulação, que sequer encartará lide, não dispõe sobre interesse de criança ou adolescente, obstando que seja invocado o princípio da proteção integral como apta a legitimar aludida interseção (CPC, arts. 53, II, 64 e 65; STJ, súmula 33)
2. Conforme enuncia o caput do artigo 63 do estatuto processual, está destinado a dispor sobre a eleição de foro, autorizando que as partes modifiquem “a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”, deixando patente que sua aplicação é adstrita às situações originárias de litígios derivados de contrato, tornando inviável que o disposto nos parágrafos do preceptivo, precipuamente nos §§2o e 5o, que guardam vinculação, subordinação e complementam o enunciado no caput, sejam aplicados de forma destacada e encaminhados a regularem relações que não têm gênese contratual.
3. Sob a égide do princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tornando inviável que, aviada e distribuída a ação no foro escolhido pela parte autora, demande, em seguida, a redistribuição, pois a opção originalmente manifestada determinara a fixação da competência territorial, cuja alteração reclama a atuação positiva da parte ré, conforme emerge do princípio do juiz natural (CPC, art. 43).
4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.